Tribunal: TJSP
Processo: 2128092-93.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– Diligências infrutíferas para localização de bens penhoráveis – Prosseguimento da execução – Pretensão do exequente de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação da executada – Inadmissibilidade:

– Ainda que a execução se processe em benefício do credor e que o art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil, preveja que cabe ao Juiz determinar

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– Diligências infrutíferas para localização de bens penhoráveis – Prosseguimento da execução – Pretensão do exequente de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação da executada – Inadmissibilidade:

– Ainda que a execução se processe em benefício do credor e que o art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil, preveja que cabe ao Juiz determinar medidas para compelir o devedor ao pagamento da dívida, tais disposições submetem-se às garantias constitucionais e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não podendo ser admitidas medidas que afetam o direito de ir e vir e a liberdade do executado para forçá-lo ao pagamento do débito.

RECURSO NÃO PROVIDO.